Tribunal: STF
Processo: HC 254477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo no Recurso Especial 2.532.340/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), “em contexto de relação doméstica e em continuidade delitiva”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    […]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de nulidades processuais, destacando que as cópias de mensagens envolvendo o agravante e a ofendida foram juntadas pela Polícia Civil e estão de acordo com as fotos retiradas do celular da vítima recolhidas antes pelo órgão investigativo e com laudo pericial de mensagens trocadas entre a mãe da vítima e o agravante, de maneira a afastar suspeita de manipulação mediante quebra da cadeia de custódia.



    4. Ainda, o pedido de perícia no aparelho celular da vítima foi indeferido com fundamentação adequada, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, por ser um pedido irrelevante ao deslinde do feito e ameaçador à integridade psicológica da vítima, em atenção ao art. 400-A do CPP.



    5. Quanto ao pedido de perícia no aparelho celular do agravante, a defesa não cumpriu com o seu dever de apresentar oportunamente os quesitos necessários à realização da perícia, assim operando-se a preclusão. Portanto, evidencia-se que a ausência da perícia requerida pela defesa foi causada pela inércia da parte requerente, o que impossibilita a declaração de nulidade processual, nos termos do art. 565 do CPP e do entendimento jurisprudencial do STJ.



    6. A dosimetria da pena foi considerada adequada, tendo sido demonstrada fundamentação suficiente para: i) a negativação das circunstâncias judiciais, as quais foram devidamente embasadas em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal; e ii) para o reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, considerando que o conjunto probatório formado nos autos de origem demonstrou suficientemente que agravante aproveitava das relações domésticas para a prática dos abusos sexuais. Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “Para provar que os fatos não ocorreram como alegado pela suposta vítima, era imprescindível a realização de perícia no celular da suposta vítima, que manipulou a conversa”; e (b) “O interrogatório do Réu está em perfeita harmonia com as testemunhas de defesa, onde o mesmo afirmou que os fatos a ele imputados não foram realizados”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, “declarando a nulidade do processo, e a imediata remessa dos autos para primeira instância, com o objetivo de regularizar a prova de acusação”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes:



    […] verifica-se que o indeferimento do pedido de realização de perícia no aparelho celular da vítima foi suficientemente fundamentado, tendo sido ressaltado que as cópias de mensagens envolvendo o agravante e a ofendida foram juntadas pela Polícia Civil e estão de acordo com as fotos retiradas do mesmo celular também juntadas pelo órgão investigativo. Tal constatação enfraquece o argumento defensivo no sentido de manipulação do conteúdo das mensagens. 



    Somado a isso, consta do trecho acima que foi também juntado aos autos laudo pericial de mensagens trocadas entre a mãe da vítima e o agravante, as quais foram devidamente degravadas por perito judicial, de maneira a evidenciar, ainda mais, a integridade das provas oriundas dos aparelhos celulares. 



    Ademais, vale lembrar que, conforme o disposto no art. 400, § 1º, do CPP, o magistrado tem o poder de, mediante decisão fundamentada, indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como é o caso dos autos de origem. 



    Consta do trecho acima, ainda, que foi explicitado pelo magistrado de primeiro grau que, nos termos do art. 400-A do CPP, nas audiências de instrução e julgamento que apurem crimes contra a dignidade sexual, deve-se zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sendo vedado aos sujeitos do processo a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração. Dessa forma, concluiu-se inviável a perícia no aparelho celular de propriedade da vítima ou a juntada de imagens que indicavam o comportamento promíscuo da vítima, como pretendia a defesa. Tais diligências causariam ofensa à dignidade da ofendida, além de não acrescentarem em nada no julgamento do feito, considerando o farto conjunto probatório já produzido. 



    Além disso, verifica-se que, anteriormente à audiência, houve a determinação pelo magistrado de que o aparelho do agravante fosse depositado junto ao Instituto de Criminalística e que, embora tenha ele sido apresentado em cartório, a defesa não apresentou oportunamente os correspondentes quesitos necessários à realização da perícia, assim operando-se a preclusão. 



    Dessa forma, verifica-se a ausência da perícia requerida pela defesa foi causada pela própria inércia da parte requerente, o que impossibilita a declaração de nulidade processual, nos termos do art. 565, do CPP. 



    Realmente, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta SUPREMA CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014. 



    No caso em questão, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória - realização de perícia no aparelho celular da vítima - não se mostra pertinente para o desfecho da causa penal, diante das circunstâncias fáticas acima expostas. Destacou-se, inclusive, que “as cópias de mensagens envolvendo o agravante e a ofendida foram juntadas pela Polícia Civil e estão de acordo com as fotos retiradas do celular da vítima recolhidas antes pelo órgão investigativo e com laudo pericial de mensagens trocadas entre a mãe da vítima e o agravante”. 



    Nessas circunstâncias, em que foi reconhecido pela instância ordinária que “não há embasamento para se questionar eventual manipulação das mensagens”, a presente ação constitucional não se presta à reapreciação de matéria fática, o que afasta, por consequência, a possibilidade de se reformar a conclusão firmada pelo Juízo de origem (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Além disso, quanto à realização da perícia no aparelho celular do paciente, a defesa sequer apresentou oportunamente os quesitos necessários à diligência, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    […] verifica-se que, anteriormente à audiência, houve a determinação pelo magistrado de que o aparelho do agravante fosse depositado junto ao Instituto de Criminalística e que, embora tenha ele sido apresentado em cartório, a defesa não apresentou oportunamente os correspondentes quesitos necessários à realização da perícia, assim operando-se a preclusão. Dessa forma, verifica-se a ausência da perícia requerida pela defesa foi causada pela própria inércia da parte requerente, o que impossibilita a declaração de nulidade processual […]. 



    Dessa forma, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente, pretensão essa que, repita-se, não se mostra compatível com esta via processual. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente